Tribunal: TJBA
Processo: 8000252-90.2021.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000252-90.2021.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU e outros

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

APELADO: JOSE EDVALDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA GONCALVES MOTTA DE OLIVEIRA, MARCELO CALHEIRA MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO EM PARTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO EM CIRURGIA DE CATARATA. PERDA DO GLOBO OCULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS EVIDENCIADOS. INDENIZAÇÕES EXTRAPATRIMONIAIS FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas pelo Município de Ipiaú e pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de Ação Indenizatória, condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 1.800,00 por danos materiais, R$ 20.000,00 por danos morais e R$ 30.000,00 por danos estéticos, em razão de complicações decorrentes de uma cirurgia de catarata malsucedida, realizada em um mutirão promovido pelos entes públicos, culminando em infecção grave, com posterior perda do globo ocular do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para responsabilização civil objetiva do Estado e do Município pela falha na prestação do serviço médico; (ii) analisar se o valor fixado a título de danos materiais, morais e estéticos deve ser mantido ou alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
De logo, não conheço das alegações do Município atinentes à suposta violação à separação dos poderes e indisponibilidade
de recursos públicos para atender ao pleito do autor, porquanto se trata de inovação recursal, na medida em que a matéria não foi arguida na contestação.

4. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração do dano, conduta e nexo causal.

5. Ficou comprovado que o autor participou de um mutirão de cirurgias de catarata promovido pelo Estado da Bahia, em parceria com o Município de Ipiaú, resultando em grave infecção e posterior remoção do globo ocular.

6. Os réus não demonstraram fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC, limitando-se a alegações genéricas sobre a ausência de responsabilidade.

7. Os danos materiais foram comprovados, referente aos gastos com medicamentos, insumos, transporte e acompanhante, em razão da necessidade recorrente de consultas e internação. Os danos estéticos e morais estão devidamente configurados pela perda do globo ocular e suas consequências psicológicas e sociais.

8. O valor da indenização fixado em R$ 20.000,00 por danos morais e R$ 30.000,00 por danos estéticos se mostra proporcional e razoável, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelações desprovidas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8000252-90.2021.8.05.0105
, em que figuram como apelantes
MUNICÍPIO DE IPIAÚ
e pelo
ESTADO DA BAHIA
e, como apelado,
JOSÉ EDVALDO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE
do recurso interposto pelo Município de Ipiaú,
CONHECER
do recurso do Estado da Bahia e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os apelos, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA